Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726045-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JEREMY MICHAEL KIMACK, ANDREA LONGHI FERNANDES MACHADO DECISÃO BRADESCO SAÚDE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 129787038, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (dano material, moral, honorários de sucumbência e multa cominatória) movido por JEREMY MICHAEL KIMACK e ANDREA LONGHI FERNANDES MACHADO, que acolheu em parte a impugnação apresentada, mantendo as astreintes, in verbis: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado ao ID no 111323273, em que alega a parte executada que as astreintes incluídas pela parte exequente no valor executado são indevidas, uma vez que a medicação sofreu interdição cautelar pela ANVISA, tendo o seu fornecimento sido interrompido desde 20/08/2021, o que teria impossibilitado o fornecimento do fármaco pela seguradora, tendo entrado em contato com o segurado para informar a suspensão do medicamento e solicitando que fosse requerido ao médico informação sobre medicamento que pudesse substituir o determinado, obtendo a resposta do exequente de que o médico não tinha, ainda, dado retorno. Pugna erros no cálculo do valor principal, tendo a exequente aplicado datas divergentes das notas fiscais apresentadas para os valores gastos e da data do arbitramento dos danos morais, além de incidência indevida de honorários advocatícios e multa sobre o valor das astreintes, além de ter a multa valor exorbitante. Afirma que houve dupla atualização dos honorários advocatícios e que a parte impugnante foi intimada a garantir o juízo incluindo as multas e honorários devidos pelo não pagamento voluntário e assim o fez, mas o valor depositado anteriormente já incluía tais verbas, tendo havido, portanto, excesso de garantia. Requer a correção dos valores devidos para R$11.842,00. Juntou os documentos de IDs no 111323275 a 111323278. Intimado a se manifestar em contraditório, a parte exequente se manifestou ao ID no 114990042, reconhecendo o erro nas datas utilizadas para atualização dos valores gastos, admitindo o valor principal de R$11.842,00, mas alega, quanto às astreintes, que o medicamento não tem substituto no mercado e que apenas um lote do medicamento teve sua comercialização suspensa até o dia 18/11/2021, não tendo a parte exequente reiniciado o fornecimento. Foi enviado ofício à ANVISA requerendo esclarecimentos sobre a suspensão do medicamento, tendo a agência, ao ID no 122948726, informado que a RE no 3.209, publicada em 20/08/2021, interditou cautelarmente o lote 105781 do medicamento até 27/10/2021, quando a RE no 4.049 revogou a dita interdição, não tendo havido qualquer medida contra os demais lotes do medicamento. As partes se manifestaram sobre o ofício aos IDs no 123948044 e 124787986, afirmando a parte executada que, assim que o medicamento se tornou disponível, em 08/12/2021, efetuou a compra, tendo o segurado recebido a medicação no mesmo dia. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, restaram incontroversos os cálculos apresentados pela parte executada quanto ao valor da condenação principal. Cinge-se a controvérsia à legitimidade das astreintes, bem como à incidência de honorários advocatícios e multa sobre tais valores. Da nota técnica enviada pela ANVISA (ID no 122948726), verifica-se que houve a suspensão de apenas um dos lotes do medicamento, não da venda total do fármaco em território nacional, de forma que poderia o executado ter procurado adquirir o medicamento de outras fontes que contassem com lotes diferentes. Além disso, entre o fim da suspensão do lote e o fornecimento do medicamento, se passaram 48 dias. Assim, mesmo se descontado o período em que houve a interdição cautelar do lote 105781, haveria dias suficientes de atraso para ensejar o atingimento do valor máximo de astreintes. Ademais, os valores das astreintes não se revelam exorbitantes, restando preenchidos os pré-requisitos da efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas, e da vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Dessa forma, tenho que são devidas as astreintes no valor de R$20.000,00. É cediço que o valor das astreintes, por se tratar de medida de execução indireta, não integra a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, além de não incidirem sobre ele juros de mora, sob pena de bis in idem. Todavia, tal lógica não se aplica às penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, na hipótese de ausência de pagamento voluntário, uma vez que ambas as medidas não se confundem, tendo as penalidades o objetivo de estimular o pagamento voluntário do valor executado, tão somente. Por fim, é cediço que o pagamento voluntário disposto pelo art. 523 do CPC apenas deve ser considerado quando seu levantamento não depender do julgamento de impugnação, devendo incidir as penalidades previstas em caso de ausência de pagamento voluntário quando o valor é depositado na qualidade de garantia de juízo. Dessa forma, no presente caso, depositada a quantia como garantia para impugnação do executado, não há dúvida de que tais valores são devidos. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada para reconhecer o valor principal de R$11.842,00, as astreintes no valor de R$20.000,00, honorários de sucumbência que devem incidir apenas sobre o valor principal e multa e honorários relativos ao cumprimento de sentença sobre a totalidade do valor. Traga a parte autora nova planilha, com mesma data de atualização da apresentada ao ID no 106800725 em 5 dias. Em face da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Juntada a nova planilha, ao executado, para que se manifeste em 5 dias. Após, retornem-me conclusos.” (grifo nosso) A agravante-executada alega que o medicamento Mevatyl Spray 27/25 mg sofreu interdição cautelar pela Anvisa em 20/8/21, por meio da Resolução RE no 3209, por isso seu fornecimento foi prejudicado e o impossibilitou de fornecer o medicamento para o segurado; que contatou o agravado-exequente em 17/9/21 para que este informasse se era possível a substituição do fármaco; que o laboratório que possui contrato, a 4BIO, orientou claramente que não poderia fornecer o medicamento até o período que estivesse válida a Resolução da Anvisa; que em 8/11/21 entrou em contato com o laboratório, obtendo a informação de que o medicamento estaria disponível, e logo realizou a compra do medicamento, o qual foi recebido pela esposa do agravado-exequente em 8/12/21; que não se manteve inerte para a aquisição do fármaco, razão porque entende que é indevido o pagamento das astreintes. Subsidiariamente, defende que o montante de R$ 20.000,00 é desproporcional e desarrazoado, e deve ser reduzido, arts. 537, §1o, inc. I, do CPC e 884 do CC. Requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o cumprimento de sentença originário e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo a imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa. Preparo (ids. 38054832 e 38054833). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a exigibilidade ou não da multa cominatória postulada no cumprimento de sentença. Analisado o cumprimento de sentença originário, verifica-se que houve a concessão da antecipação de tutela, em 24/3/21, para que a agravante-executada fornecesse o medicamento Mevatyl Spray 27/25 mg, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00 (id. 87088037); a r. sentença proferida em 18/5/21 (id. 91924897) julgou improcedentes os pedidos; e o r. acórdão no 1365309 de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro, julgado em 26/8/21, deu provimento à apelação do agravado-autor para condenar a agravante-executada na obrigação de fazer consistente em custear o medicamento pleiteado, na obrigação de restituir quantia e na obrigação de pagar danos morais (id. 104735524). Proposto o cumprimento de sentença em 19/10/21 (id. 106276359), a MM. Juíza, em 8/11/21, determinou a intimação da agravante-ré para que cumpra a obrigação de fazer estipulada no r. acórdão (id. 107791596, autos originários). A agravante-executada não foi intimada pessoalmente, conforme se verifica da aba expedientes do PJe, mas compareceu aos autos espontaneamente em 25/11/21 para depositar os valores incontroverso e o de garantia do juízo (id. 109656693, autos originários) e, posteriormente, em 14/12/21, para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (id. 111323273, autos originários). A MM. Juíza determinou envio de ofício à Anvisa (id. 119188543, autos originários), as partes peticionaram e sobreveio a r. decisão agravada (id. 129787038, autos originários), a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Da presente narrativa dos autos originários, há relevância na fundamentação recursal quanto ao alegado cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que, por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para a exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, nos termos art. 231, §4o, do CPC e Súmula 410 do eg. STJ. O termo inicial a ser considerado seria a intimação pessoal da parte, que não ocorreu, no entanto, a agravante-executada compareceu espontaneamente aos autos em 25/11/21. Observe-se, ainda, que na data da r. decisão de 8/11/21 (id. 107791596, autos originários), a qual determinou a intimação da agravante-ré para cumprir a obrigação de fazer, a agravante-ré encaminhou ofício à empresa que comercializa medicamentos especiais, a 4BIO, solicitando informações sobre se o medicamento já estaria disponível para dispensação, e, ao obter resposta positiva, efetuou a compra do medicamento (id. 124789723, pág. 1/2, autos originários), o qual foi entregue ao agravado-autor em 8/12/21 (id. 124789728, autos originários). Assim, os elementos coligidos evidenciam que há probabilidade de provimento do recurso e do direito vindicado. De outro turno, infere-se que há perigo iminente de dano, pois o MM. Juiz determinou a juntada de nova planilha de cálculos e poderá ser expedido alvará de levantamento do valor referente à multa cominatória. Aliado a isso, constata-se que há o AGI no 0725172-62.2022.8.07.0000, interposto pelos agravados-exequentes da mesma r. decisão, que versa sobre os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o excesso de execução. Assim, eventual acolhimento da pretensão recursal deduzida neste agravo, total ou parcialmente, poderá repercutir na controvérsia objeto daquele outro. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Secretaria para apensar o presente agravo de instrumento ao AGI no 0725172-62.2022.8.07.0000, interpostos pelos agravados-exequentes, a fim de que sejam julgados simultaneamente. Brasília - DF, 12 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora